Tribunal: TCU
Processo: 003.125/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6954/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.125/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Ribeiro de Oliveira (XXX.075.429-XX); Anita de Souza Zanotto (XXX.754.659-XX); Eny de Camargo Maranhão (XXX.179.219-XX); Francisco Borsari Netto (XXX.076.259-XX); Gerizalda Guimarães Julião Bernardo (XXX.205.349-XX); Gregorio Andreatta (XXX.753.229-XX); Ione Camargo Jocoski de Pinho (XXX.747.199-XX); Laiva Augusta da Costa (XXX.524.269-XX); Laís Gonçalves Catharino Nocetti (XXX.030.414-XX); Maria Antonia Coelho (XXX.071.199-XX); Maria Benedita Santos (XXX.391.009-XX); Maria Thereza Turek Otto (XXX.674.099-XX); Maria Tutanoskei do Nascimento (XXX.983.259-XX); Maria Victória Sass (XXX.009.049-XX); Marlite Aldina Kowaleski (XXX.436.579-XX); Nilce das Chagas Ribacki (XXX.991.659-XX); Otavio Archanjo de Melo (XXX.241.309-XX); Shirley Pianaro (XXX.067.679-XX); Terezinha Rosa de Souza (XXX.351.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 5014907-04.2014.404.7000/PR, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a Região, em favor de Shirley Pianaro (XXX.067.679-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.